Tribunal: TJMT
Processo: 0002551-03.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002551-03.2018.8.11.0078
Recorrente: Marcos César Machado de Oliveira
Recorrido: Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos César Machado de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115858473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002551-03.2018.8.11.0078, Relatora: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 26/01/2022, p. 31/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcos César Machado de Oliveira, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Rescisão e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores e Danos Morais (código n. 110854), ajuizada pelo apelante em desfavor de Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, que julgou improcedente o pedido da demanda, com base no art. 487, I, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 369, 442 e 446, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que “o Tribunal a quo manteve a r. sentença de 1° grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao ora Recorrente a produção de provas requeridas”.
Argumenta que “destoa do artigo acima mencionado entendimento que conclua pelo julgamento antecipadamente do feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante, como ocorreu no caso sob análise”.
Afirma que “a conclusão adotada pelo Tribunal a quo vai de encontro ao Art. 442 do Código de Processo Civil, o qual assevera que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. É por essa razão que a interpretação ao mencionado Art. 370 dever ser realizada à luz dos Arts. 4421 e 446, inciso 112, ambos do Código de Processo Civil, a significar que em casos tais o julgamento antecipado do feito configura cerceamento de defesa, sendo necessário, por isso mesmo, o retorno dos autos à instancia de origem para regular produção de provas (pedido realizado em sede de preliminar nas razões de apelação)”.
Suscita afronta ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o pedido de inversão do ônus da prova consta da inicial e nunca fora apreciado, apesar de reiterado no decorrer do litígio.
Assevera que “em decorrência do princípio da vinculação contratual da publicidade previsto no Art. 30 do Código de Defesa do Consumidor', quando o fornecedor não cumprir a oferta ou a publicidade o consumidor poderá optar por rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos nos termos do Art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor”.
Recurso tempestivo (id 119544951).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 119083960).
Contrarrazões no id 122816982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 489, § 1°, inciso IV, 1.013, § 3o, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a mencionar os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 7o, 369, 442 e 446, II, do CPC, amparada na assertiva de que “o Tribunal a quo manteve a r. sentença de 1° grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao ora Recorrente a produção de provas requeridas”.
Afirma que “a conclusão adotada pelo Tribunal a quo vai de encontro ao Art. 442 do Código de Processo Civil, o qual assevera que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. É por essa razão que a interpretação ao mencionado Art. 370 dever ser realizada à luz dos Arts. 4421 e 446, inciso 112, ambos do Código de Processo Civil, a significar que em casos tais o julgamento antecipado do feito configura cerceamento de defesa, sendo necessário, por isso mesmo, o retorno dos autos à instancia de origem para regular produção de provas (pedido realizado em sede de preliminar nas razões de apelação)”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“O autor, aqui apelante, sustenta o cerceamento de sua defesa sobre a alegação de necessidade da produção da prova oral com a oitiva das testemunhas arroladas para a comprovação da veracidade dos fatos alegados de ter sido vítima de propaganda enganosa durante a negociação dos contratos de consórcio.
Pois bem.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia.
No caso, observa-se que o Magistrado não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.
Ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado consignou: (...)
Registra-se, ademais, nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a saber:
(...)
Assim, verificado pelo Juízo de Primeiro Grau que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa”. (id 115858473 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de instrução probatória da demanda, de modo que não se afigura possível, in casu, o julgamento antecipado da lide, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. MATÉRIA AFETADA. DISTINÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão impugnado, com base no conjunto fático-probatório, manifestou-se exaustivamente sobre a necessidade de retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução probatória, com vistas a sanar cerceamento de defesa. Assim, não é possível modificar a conclusão do Tribunal de origem, pois seria necessário reexame das provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Realizada a necessária distinção entre o caso concreto e a tese afetada ao rito dos recursos repetitivos, não há falar em suspensão.
3. É deficiente a fundamentação que não permite a exata compreensão da matéria.
4. Ademais, o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Desse modo, incide a Súmula n. 284/STF.
5. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que informaram a demanda. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias locais implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1832534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 6o, VIII, do CDC, a parte recorrente assevera que o pedido de inversão do ônus da prova consta da inicial e nunca fora apreciado, apesar de reiterado no decorrer do litígio.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega que “em decorrência do princípio da vinculação contratual da publicidade previsto no Art. 30 do Código de Defesa do Consumidor', quando o fornecedor não cumprir a oferta ou a publicidade o consumidor poderá optar por rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos nos termos do Art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré não comercializa cotas contempladas (Id. 110248293 - págs. 68-69).
Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.
Os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.
Realça-se, a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial. Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve: (...)
Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito”. (id 115858473 - Pág. 7/10)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça